Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742584-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE AGRAVADO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo de Cumprimento de Sentença n.o 0703349-74.2023.8.07.0007, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Em suas razões recursais, a agravante alega que os cálculos da Contadoria foram realizados de forma errada, sendo que a agravante identificou diferença em torno de mais de R$ 16.400,00. Narra que “a diferença não é apenas uma questão numérica, mas levanta sérias preocupações sobre a integridade e a precisão do processo de cálculo. A ausência de uma metodologia clara para a correção monetária e a falta de transparência nos cálculos realizados pela contadoria podem comprometer a confiança das partes no sistema judicial”. Pugna pela reforma da decisão agravada para que os cálculos sejam realizados de forma correta, evitando, assim, o enriquecimento ilícito de ambas as partes. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com a atualização dos cálculos de forma correta. Preparo anexado, no ID n.o 64839479. No ID n.o 64842256, a parte agravada já apresentou contrariedade ao recurso, manifestando-se pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida agora de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O caso dos autos diz respeito a cumprimento de sentença em que a agravante defende erro e lisura nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Pois bem. Rememora-se que já foi julgado o AI n.o 0704387-11.2024.8.07.0000, em que a agravante buscava o desconto dos pontos utilizados em dois contratos entabulados entre as partes, o que foi devidamente deferido, sendo que o cumprimento de sentença continuou indo à Contadoria para realizar novos cálculos (ID n.o 208714578 PJe-1), agora abatendo os valores dos pontos, como bem discriminado nos citados cálculos. A agravante alega que os cálculos da Contadoria foram realizados de forma errada, sendo que identificou diferença em torno de mais de R$ 16.400,00 a maior, requerendo a realização de novos cálculos. A impugnação da agravante foi rejeitada e foram homologados os cálculos apresentados pela Contadoria, conforme consta da decisão agravada (ID n.o 210563222 PJe-1), na qual o d. Juízo considerou como correto o valor apresentado no cumprimento de sentença, ressaltando que a parte recorrente não se manifestou tempestivamente sobre o resultado trazido pela Contadoria. No caso, verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois os cálculos realizados pela d. Contadoria Judicial aparentam estar corretos e dentro dos parâmetros da sentença exequenda, levando em consideração a redução do valor dos pontos utilizados pela parte agravada. Ou seja, em análise sumária, não se vislumbra incoerência nos cálculos apresentados pela Contadoria e homologados pelo Juízo. Não estando presente o requisito da probabilidade do direito, prejudicada a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para suspender a decisão agravada, já que o deferimento da medida depende da concomitância de tais pressupostos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador